Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022477-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA CELIA DA SILVA LIMA NARCIZO - CPF: 038.750.041-32 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO.

Não tendo havido a efetivação da citação da parte promovida, inexiste a formalização válida do processo, pois esta não chegou a integrar a lide.

A nulidade dos atos processuais por ausência de citação é medida que se impõe e, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Acolhida a preliminar e declarada a nulidade dos atos processuais por ausência de citação deve ser determinada a baixa dos autos para regular processamento, restando, pois, suprida a citação pelo comparecimento espontâneo da promovida aos autos.

Sentença declarada nula.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou antecipadamente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 867,94) e condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), em razão de ter sido aplicada a revelia e a confissão ficta após a promovida não ter comparecido na audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

OPINO, portanto, por julgar antecipadamente a lide, conforme o art. 355, II do CPC, e por aplicar à Ré a revelia e a confissão ficta.

(...)

Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil,
OPINO

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, e
CONDENAR
a reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito, bem como da negativação a ele correspondente.

Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Oficie-se o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, sendo necessária a majoração.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, pois proferida a partir do livre convencimento do Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A promovida alega não ter tido ciência da citação para o comparecimento à audiência de conciliação e, em razão disso, sustenta a nulidade absoluta do ato processual.

Compulsando os autos, entendo que a preliminar deve ser acolhida e a sentença declarada nula, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois a empresa promovida CLARO S.A., de fato, não foi citada para tomar conhecimento dos autos e comparecer na audiência de conciliação.

A citação, nos termos do artigo 238, do CPC, “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. É, portanto, com a efetivação da citação que ocorre a triangularização da relação processual, o que não ocorreu no presente caso.

Entretanto, o comparecimento espontâneo nos autos supre a ausência de citação de modo que entendo que a sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à origem para redesignação da audiência de conciliação.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida em sede de contrarrazões, para declarar a NULIDADE da sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021